Tribunal: TJDFT
Processo: 0734199-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734199-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NATHALIA PEREIRA ROCHA LIMA YAKUBU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada por NATHALIA PEREIRA ROCHA LIMA YAKUBU (processo no 0739089-43.2025.8.07.0001). Eis a íntegra da decisão agravada (ID 75186445): “1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, proposta por NATHALIA PEREIRA ROCHA LIMA YAKUBU, em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, partes qualificadas nos autos. 2. A autora relata que é titular de plano de saúde fornecido pela ré e, após apresentar quadro súbito de mal- estar com sintomas indicativos de comprometimento respiratório, foi encaminhada ao Hospital DF Star, onde exames clínicos e de imagem revelaram a presença de um nódulo em região cervical comprimindo a traqueia. 2. Diante da gravidade da situação e do risco iminente de obstrução das vias aéreas, foi indicada a necessidade de internação hospitalar imediata para estabilização clínica e definição de conduta terapêutica. 3. A ré, no entanto, negou autorização para o procedimento sob a alegação de que a autora ainda estaria em período de carência contratual. 4. Requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré arque com todo o custeio da internação e despesas médicas utilizadas pela autora. 5. Inicial de ID 244022828, instruída por documentos. 6. Vieram-me os autos conclusos. 7. É o relatório do necessário. Decido. 8. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 9. No caso, tais requisitos se fazem presentes. 10. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde da autora, que inclusive, motivou a recomendação médica de internação em caráter emergencial - eis aí o risco de dano (ID 244022829). 11. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” 12. Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documentos de ID 244022829. 13. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderá a ré voltar-se contra o autor na busca de ressarcimento. 14. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) 15. Do exposto, com esteio no artigo 300 do CPC e com o intuito de evitar dano irreversível, tenho que a melhor solução é o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR à ré autorize a internação hospitalar da autora, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).” No recurso, a agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, especialmente a falta de probabilidade do direito. Sustenta, em suma, que não há nos autos comprovação da caracterização de urgência nos moldes exigidos pela lei, tampouco foi demonstrada a inexistência de carência em hipóteses excepcionais. Afirma que “Conforme comprova o documento contratual anexado, o plano de saúde coletivo prevê carência para internações clínicas e cirúrgicas pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de início da cobertura, em 07/03/2025, findando-se, portanto, em 03/09/2025. A internação da parte Agravada foi solicitada em 24/07/2025, ou seja, durante o curso do período de carência vigente, razão pela qual a negativa de cobertura por parte da operadora encontra amparo contratual e legal, nos termos do art. 12, V, b, da Lei no 9.656/98. Além disso, a decisão impõe obrigação futura, genérica e ilimitada, ocorrendo extrema insegurança jurídica sobre o alcance da tutela.” (ID 75186440). A recorrente impugna, ainda, a multa aplicada na decisão no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), “por se mostrar desnecessário e incompatível com o contexto fático da lide”. Faz os seguintes pedidos em seu recurso, in verbis: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento aviado, em caráter liminar pelo Nobre Desembargador Relator, com fundamento no Art. 1.019, inc. I, do CPC, até que seja apreciado e julgado o presente recurso pela D. Câmara Julgadora; b) Em seguida, requer seja integralmente provido o presente Agravo de Instrumento, revogando-se a decisão proferida em primeira instância, em razão do não cumprimento dos requisitos cumulativos do Art. 300 do CPC, probabilidade do direito vindicado, o perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo, haja vista que perfeitamente lícita a negativa de custeio da internação e o tratamento solicitados pela Agravada, tendo em vista a vigência do período de carência. c) Em caráter sucessivo, requer seja provido o recurso, modificando-se a decisão agravada, para: a. Caso mantida qualquer obrigação de fazer, seja delimitado expressamente no decisum quais são os tratamentos, exames, medicamentos e/ou procedimentos específicos que devem ser autorizados pela agravante, com base em laudo médico juntado e devidamente identificado nos autos; b. a. A exclusão da multa, ou se mantida, que seja com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. c. Fixação de caução; d. A fixação de prazo para cumprimento da medida em 15 (quinze) dias;” Preparo recolhido (ID 75205063 e ID 75754567). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo em desfavor da operadora. Ao contrário, o perigo de demora incide em prejuízo da parte beneficiária, que necessita da continuidade do tratamento de urgência prescrito. A imediata suspensão da ordem de cobertura traria risco concreto à saúde da autora, em contraste com a alegação de risco de dano econômico da operadora. O simples argumento de desequilíbrio atuarial não se mostra suficiente para infirmar a decisão agravada, sobretudo quando confrontado com a situação de urgência que embasou a concessão da tutela. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator